Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-33.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000169-33.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NEIDSON JESUS MIRANDA e outros Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DUAS NULIDADES ABSOLUTAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Neidson Jesus Miranda e Geilson Silva Santos contra sentença que julgou extinta a punibilidade de Neidson em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e condenou ambos os réus pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. 2. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de nulidade da sentença sob dois aspectos: (i) ausência de análise das teses defensivas apresentadas em alegações finais; e (ii) carência absoluta de fundamentação na condenação dos réus pelo crime de roubo majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A primeira nulidade configura-se pela prolação de sentença "citra petita", uma vez que o julgador deixou de apreciar teses essenciais apresentadas pelas defesas em memoriais, notadamente: a) absolvição por insuficiência probatória; b) desclassificação para o crime de furto; c) reconhecimento de atenuantes; d) aplicação de regime menos gravoso; e e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. A magistrada singular deixou de analisar teses expressamente levantadas pelas defesas em alegações finais, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente, em evidente prejuízo à parte, uma vez que, em grau de recurso, as matérias não analisadas na origem não podem ser enfrentadas por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. A segunda nulidade, de maior gravidade, caracteriza-se pela absoluta ausência de fundamentação do decreto condenatório. A magistrada limitou-se a fazer referência genérica a elementos probatórios sem transcrever ou analisar criticamente seu conteúdo, sem demonstrar como se configurou o elemento "grave ameaça" caracterizador do tipo penal de roubo, e sem realizar o indispensável cotejo analítico entre as provas produzidas e a tipicidade da conduta. 7. A simples referência genérica ao 'Auto de Prisão em Flagrante, à Certidão de Ocorrência e aos depoimentos', sem realizar o necessário cotejo analítico entre os elementos probatórios e as circunstâncias fáticas que configurariam o crime de roubo majorado, sem a indicação mínima da razão pela qual a nobre julgadora entendeu que os réus deviam ser condenados pelo delito de roubo impede que o Tribunal ad quem supra a carência de motivação, sob pena de indevida supressão de instância, e, acima de tudo, viola as disposições contidas nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 381, inciso III, 315, § 2º incisos III e IV e 564, incisos IV e V do Código de Processo Penal. 8. O vício de fundamentação não constitui mera irregularidade formal, mas ofensa direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de motivação de todas as decisões judiciais como garantia do devido processo legal e do contraditório efetivo. 9. Conforme jurisprudência pacífica, inclusive deste Tribunal de Justiça, a motivação das decisões judiciais é preceito constitucional inafastável que traduz poderoso fator de limitação ao exercício do poder estatal, configurando instrumento essencial de respeito e proteção às liberdades públicas. 10. A nulidade por ausência de fundamentação possui natureza absoluta, com prejuízo processual presumido, insuscetível de convalidação e não sujeita à preclusão, não podendo ser suprida pelo Tribunal ad quem, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar acolhida para anular integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada, com análise das teses defensivas apresentadas. Tese de julgamento: "1. Configura nulidade absoluta a sentença que não enfrenta as teses defensivas apresentadas em alegações finais, caracterizando decisão 'citra petita'. 2. A ausência de fundamentação adequada na sentença penal condenatória, com simples menção genérica à prova dos autos sem análise crítica dos elementos probatórios e sem demonstração da configuração dos elementos do tipo penal, viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 381, III, e 315, § 2º, do CPP, impondo a anulação do ato decisório." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, 315, § 2º, III e IV, e 564, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 69.013/PI, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª T., j. 24-3-1992; TJ-GO - APR: 02906383920118090146, Rel. Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, DJ 09.05.2017; TJ-MG - APR: 10080120029295001, Rel. Des. Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, DJ 03.07.2019; TJ-BA - APL: 80004792020228050146, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, 2ª Câmara Criminal, DJ 28.07.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000169-33.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, nos quais figuram como Recorrentes Neidson Jesus Miranda e Geilson Silva Santos e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, ANULAR a sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .